Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707509-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, FABIO VIANA FERNANDES DA SILVEIRA EMBARGADO: MARK BUILDING GERENCIAMENTO PREDIAL LTDA DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de petição (ID 42065940), em que os autores/embargantes, Gallotti e Advogados Associados e outros, reiteram o pedido de que que o presente processo seja retirado da pauta de julgamento, intimando-se o embargado, Mark Building Gerenciamento Predial Ltda., para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (CPC/2015 1.023, §2o). Argumentam que seriam prejudicados por eventual nulidade no julgamento dos embargos de declaração opostos. Ocorre que, como exposto na decisão proferida em ID 41988179, eventual futuro prejuízo decorrente da hipótese supracitada deve ser alegado pelo réu/embargado. Além disso, o art. 1.023 do CPC/2015 condiciona a intimação aos casos em que “eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”, de modo que, eventual futura nulidade dependerá da subsunção dos embargos de declaração à situação exposta, inexistindo qualquer irregularidade até o momento. Ante o exposto, nada a prover. Mantenha-se em pauta. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator